Tribunal: TJES
Processo: 0005057-56.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005057-56.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICHELE SIMONASSI BROETTO e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível interposto por Michele Simonassi Broetto e outros contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S.A., julgados improcedentes pelo juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, em razão da ausência de peça essencial: cópia integral dos autos da ação executiva originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência da cópia integral dos autos da ação de execução inviabiliza o conhecimento do recurso de apelação e se a decisão que inadmitiu o recurso configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 914, §1º, do CPC/2015 impõe ao embargante o dever de instruir adequadamente a ação de embargos à execução com todas as peças processuais essenciais, sob pena de inviabilizar a análise do mérito recursal.

4. Os agravantes foram regularmente intimados para a juntada das peças necessárias, mas permaneceram inertes até o esgotamento do prazo, apresentando posteriormente apenas cópias parciais e requerendo dilação de prazo.

5. A responsabilidade pela adequada instrução do recurso cabe exclusivamente à parte recorrente, sendo desnecessária nova intimação ou concessão de prazo adicional, conforme consolidado na jurisprudência do TJES.

6. A inadmissibilidade do recurso não configura cerceamento de defesa, pois decorreu do descumprimento de um ônus processual pela parte agravante, não cabendo ao Poder Judiciário conceder sucessivas oportunidades para saneamento de vícios formais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A parte recorrente tem o dever de instruir adequadamente o recurso com todas as peças essenciais à compreensão da controvérsia, sob pena de não conhecimento.

2. A ausência de cópias integrais dos autos da ação de execução inviabiliza a análise do mérito recursal em embargos à execução desapensados do processo executivo.

3. A inadmissibilidade do recurso por inobservância de ônus processual não configura cerceamento de defesa nem afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 914, §1º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo Interno Ap. 011150121314, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 31/07/2018; TJES, Apelação 030130011593, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 23/01/2018; TJES, AC 24070271994, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 14/03/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática lançada no Id n. 10225024 que não conheceu do recurso de apelação cível interposto por
MICHELE SIMONASSI BROETTO E OUTROS
contra r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, julgou improcedentes os pedidos da parte embargante.

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que (i) houve justificativa plausível para a dificuldade na obtenção da cópia integral do processo executivo, (ii) a negativa de conhecimento do recurso configuraria cerceamento de defesa, e (iii) a ausência da documentação exigida poderia ser suprida com a posterior apresentação das peças faltantes, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

Diante de tais argumentos, pugnam pela reforma da decisão agravada para que o recurso de Apelação Cível seja conhecido e processado.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática lançada no Id n. 10225024 que não conheceu do recurso de apelação cível interposto por
MICHELE SIMONASSI BROETTO E OUTROS
contra r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, julgou improcedentes os pedidos da parte embargante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal do agravo interno, passo ao exame do mérito.

A questão central posta para apreciação reside na admissibilidade do recurso de Apelação Cível interposto pelos agravantes, o qual foi inadmitido em decisão monocrática por ausência de peça essencial à sua regular tramitação: a cópia integral dos autos da ação executiva originária.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a não apresentação tempestiva da documentação se deu por dificuldades no acesso ao processo físico e na digitalização dos autos. Alegam ainda que houve pedido de dilação de prazo para tal providência e que a decisão monocrática teria incorrido em cerceamento de defesa, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No entanto, tais alegações não se sustentam.

O artigo 914, § 1º, do CPC/2015, por sua vez, impõe expressamente ao embargante o ônus de instruir adequadamente a ação de embargos à execução com todas as peças processuais necessárias à solução da controvérsia, sob pena de inviabilizar a análise do mérito recursal.

Na espécie, os agravantes foram regularmente intimados, conforme despacho proferido no ID n. 9254911, para que, no prazo de 10 (dez) dias, providenciassem a juntada das peças necessárias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Entretanto, permaneceram inertes até o esgotamento do prazo, vindo a protocolar, posteriormente, apenas cópias parciais dos autos executivos, acompanhadas de um pedido de dilação de prazo.

Tal conduta não encontra amparo na legislação processual, uma vez que o dever de zelar pela adequada instrução do recurso incumbe exclusivamente à parte recorrente, independentemente de nova intimação ou concessão de prazo adicional, nos termos da jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. DESAPENSAMENTO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA EXECUÇÃO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando os embargos desapensados da ação de execução, compete à parte interessada instruir o recurso com os documentos e peças essenciais e relevantes para compreensão da controvérsia.
2. Não respondendo a parte interessada à intimação para promover a juntada dos documentos necessários para compreensão e análise das razões recursais, impõe-se o não conhecimento do recurso.
3. Decisão monocrática mantida. Agravo interno conhecido, mas improvido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 31 de Julho de 2018. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 011150121314, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/07/2018, Data da Publicação no Diário: 07/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSUAL CIVIL PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IRREGULARIDADE FORMAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO AUSÊNCIA DE CÓPIA DE DOCUMENTOS CONSTANTES DA EXECUÇÃO ESSENCIAIS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nas hipóteses em que os embargos à execução são desapensados da ação de execução, cumpre à parte interessada instruir o feito com cópia das peças essenciais à compreensão da controvérsia a fim de fornecer ao julgador elementos que permitam verificar a regularidade da demanda executiva, dos embargos à execução, e a pertinência das razões recursais, mormente porque os embargos consistem em ação autônoma, de natureza cognitiva, e que deve ser instruída com cópias das peças processuais relevantes, consoante se dessume da regra do parágrafo único do art. 736, do CPC/73.
2. O desapensamento dos autos da ação de execução dos embargos executórios após a interposição do recurso de apelação cível não viola o disposto no art. 736, do CPC/73, cabendo à parte o ônus de instruir razões ou contrarrazões recursais com as peças necessárias à elucidação da controvérsia.
3. Recurso não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NÃO CONHECER do apelo, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 23 de janeiro de 2018. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 030130011593, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 31/01/2018)

“A ausência de juntada de peças essenciais à compreensão da controvérsia inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC.” (TJES, AC 24070271994, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, Julgamento: 14/03/2016, Publicação: 28/03/2016).

Destarte, não há qualquer violação ao princípio da ampla defesa ou do contraditório, tampouco cerceamento de defesa, pois a inadmissibilidade do recurso decorreu unicamente da inobservância do ônus processual imposto à parte agravante.

Não cabe ao Poder Judiciário conceder sucessivas oportunidades para o saneamento de vícios formais quando a parte teve plena ciência da exigência e, ainda assim, não adotou tempestivamente as providências necessárias.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar